Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708122-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID. 58766932). As partes noticiam acordo e requerem a suspensão do feito (ID. 62964134). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Julgo prejudicado o recurso ante a desistência requerida pelo apelante (ID. 62964134). Remetam-se os autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido de suspensão do feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital